Tribunal: TJDFT
Processo: 0708369-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0708369-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIBELE MONTEIRO GUIMARAES, VENUS DE CHANTAL ZANCHET E SANTOS AGRAVADO: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação de conhecimento n. 0758064-73.2022.8.07.0016, junto ao 5o Núcleo de Mediação e Conciliação, contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela. As agravantes alegam, em síntese, que tiveram seu pedido de antecipação de tutela negado na ação de conhecimento para que a agravada inclua bebidas no pacote de viagem adquirido pelas agravantes. Asseveram que a viagem já está marcada para o dia 13/03/2023 passado, de modo que a não concessão da tutela acarretará a perda do seu principal objeto, qual seja a inclusão das bebidas no pacote de viagem. O pedido foi distribuído no juízo de plantão, tendo sido indeferida a liminar (i.d. 44483400). Em 13/03/2023 os autos foram distribuídos para relatoria do signatário. Relatei. Decido. O presente agravo não deve ser conhecido, haja vista que se trata de hipótese não prevista pela Lei 9.099/95. Conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal, excepcionalmente, caberá agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (súmula 7). Do mesmo modo, prescreve o parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Importante frisar que o procedimento dos Juizados Especiais é regido, em sua maioria, pelas regras e princípios previstos na Lei 9.099/95, diferenciando-se das normas do CPC, direcionadas a órgãos jurisdicionais diversos, com princípios e regras procedimentais próprios. As diferenças existentes entre os sistemas processuais adotados nos Juizados Especiais e na Justiça Comum justificam o tratamento diferenciado e impedem a interpenetração do sistema comum no especial, salvo se assim estiver expressamente previsto. Assim, é que o sistema recursal da Lei n. 9.099/95 prevê e admite apenas o Recurso Inominado, estabelecido no artigo 41, § 1o, da Lei 9.099/95, e os Embargos de Declaração, previstos no artigo 48 da mesma Lei. Ressalte-se, ademais, que não há qualquer incorreção na decisão que indeferiu a antecipação da tutela, tanto no juízo de origem, quanto no juízo de plantão. Isto porque, não há prova da verossimilhança das alegações das agravantes, uma vez que há controvérsia do objeto em discussão, ainda a ser dirimida na ação de conhecimento, não estando presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano. Dessa forma, verifica-se que a ação depende de instrução probatória necessária no juízo “a quo”, não cabível nesta sede de cognição sumária. Acrescente-se, que a viagem das agravantes já tiveram início, em 13/03/2023, quando eventual deferimento da antecipação de tutela se tornaria ineficaz. Assim, o presente agravo não tem condições de ser conhecido, porque não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento. Em face do exposto, com base no art. 11, incido V, do RITRJEDF, não conheço do recurso, inadmitindo seu processamento. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2023 14:50:50. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator